Tribunal: STF
Processo: RE 71851
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM EXECUTIVO FISCAL, EMBARGAVEL NA
JUSTIÇA DE ORIGEM, NÃO COMPORTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (SUMULAS...
278, 281) JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL NÃO SERVEM PARA FUNDAMENTAR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.